Tribunal: TJMT
Processo: 1003356-40.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003356-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO DA SILVA ALVES - CPF: 205.936.511-20 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença que, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito ajuizada por MARIO LUCIO DA SILVA ALVES, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de empréstimo pessoal, determinando sua limitação à média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (iii) determinar se a petição inicial é inepta por ausência de indicação da cláusula controvertida e do valor incontroverso; e (iv) verificar se há prescrição da pretensão revisional e se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial (art. 355, I, do CPC).

4.

A sentença apresenta fundamentação adequada quando expõe as razões de convencimento do julgador, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes de forma individualizada.

5.

A petição inicial é apta quando delimita a controvérsia e permite o exercício do contraditório, ainda que não indique com precisão matemática o valor incontroverso.

6.

A pretensão revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal, contado da assinatura do contrato (art. 205 do CC), não configurada a prescrição no caso concreto.

7.

A não exibição dos contratos pela instituição financeira, quando determinada judicialmente, autoriza a presunção de veracidade das alegações do consumidor quanto às cláusulas contratuais.

8.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, nem se presume abusividade pela mera superação de 12% ao ano (Súmula 596/STF).

9.

A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

10.

A significativa discrepância entre os juros contratados (cerca de 22% ao mês) e a média de mercado divulgada pelo Banco Central evidencia a abusividade no caso concreto.

11.

O risco da operação não justifica a cobrança de juros manifestamente desproporcionais, especialmente quando mitigado por mecanismos de redução de inadimplência.

12.

A taxa média de mercado constitui parâmetro válido de aferição da abusividade, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto (Súmula 530/STJ).

13.

Reconhecida a abusividade, é legítima a limitação dos juros à média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente. 2. A ação revisional de contrato bancário submete-se ao prazo prescricional decenal, contado da assinatura do contrato. 3. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado. 4. A não exibição de contrato pela instituição financeira autoriza a presunção de veracidade das alegações do consumidor. 5. A restituição de valores pagos a maior, em razão de juros abusivos, ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 330, §2º, 489, §1º, e 85, §11; CC, art. 205; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.835.345/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.03.2026; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 530.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
N° 1003356-40.2024.8.11.0041

APELANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
MARIO LUCIO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos de Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito proposta por MARIO LUCIO DA SILVA ALVES em face da instituição financeira, para reconhecer a abusividade das taxas de juros pactuadas e determinar sua lim
itação à média de mercado, com repetição de indébito de forma simples dos valores pagos a maior.

Para tanto, a apelante sustenta (ID.357379391), em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial e demais provas requeridas.

Alega, ainda, ausência de fundamentação adequada, por não ter o juízo enfrentado os argumentos relevantes apresentados na contestação. Aduz a inépcia da petição inicial por ausência de indicação precisa da cláusula contratual controvertida e do valor incontroverso.

No mérito, defende que as taxas de juros cobradas decorrem do elevado risco das operações realizadas, voltadas a público com restrição de crédito, não podendo ser comparadas genericamente com a taxa média do Banco Central, a qual, segundo afirma, não constitui parâmetro idôneo para aferição de abusividade.

Pugna, ao final, pela cassação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma integral para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Preparo devidamente comprovado em ID.359696878.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Do cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunidade para produção de provas que demonstrariam a adequação das taxas de juros ao perfil de risco da contratante.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, do CPC).

No caso em análise, a matéria controvertida - abusividade ou não das taxas de juros praticadas - pode ser aferida a partir dos documentos já constantes dos autos, notadamente os contratos firmados entre as partes e os dados oficiais sobre taxas médias de mercado.

Ademais, a apelante não especificou, no momento oportuno, quais provas pretendia produzir e como estas seriam determinantes para o deslinde da causa, limitando-se a alegações genéricas sobre o perfil de risco da contratante, sem demonstrar a efetiva necessidade de dilação probatória.

Em vista disso,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Da ausência de fundamentação adequada)

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada.

A preliminar não prospera.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, expondo as razões de convencimento do magistrado quanto à abusividade das taxas de juros praticadas, com base na comparação entre as taxas contratadas e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O fato de o juízo não ter acolhido os argumentos da instituição financeira não significa ausência de fundamentação, mas sim discordância quanto à tese defendida.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Da inépcia da petição inicial)

Eminentes pares:

A apelante alega inépcia da petição inicial por não indicar expressamente qual cláusula do contrato pretendia ver revisada e o valor incontroverso, conforme exige o art. 330, §2º, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

A petição inicial descreve adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, indicando claramente que a pretensão revisional se refere às taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos de empréstimo, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte ré.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira apelante nos contratos de empréstimo pessoal firmados com a apelada, bem como definir se houve prescrição em relação aos contratos de empréstimo de n° 040400029085, celebrado em 15/10/2014, contrato n° 040400029068, celebrado em 14/10/2014; e contrato n° 040400026113, celebrado em 21/05/2014.

Consta da decisão recorrida que o autor celebrou contratos de empréstimo pessoal não consignado com a ré, com taxas de juros mensais de aproximadamente 22% (equivalentes a 987,22% ao ano), entendidas pelo magistrado como excessivas e em descompasso com os parâmetros de mercado, razão pela qual reconheceu a abusividade e determinou a adequação das taxas à média divulgada pelo Banco Central, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

Inicialmente, quanto à ocorrência de prescrição, não assiste razão à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem do prazo prescricional da pretensão revisional tem início na data da assinatura da avença, porque é o momento a partir do qual nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.

No mesmo julgado, a Corte Superior decidiu que o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TERMO INICIAL NA ASSINATURA DO CONTRATO. CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.1. Não se caracteriza violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, quando o acórdão desafiado enfrenta, de forma suficiente, as questões necessárias ao deslinde, assinalando dinâmica prescricional na revisional de contr
ato bancário.2. O postulado de revisão contratual e repetição de valores vinculados à ilegalidade de cláusulas deve observar o prazo decenal do art. 205 do CC, com termo inicial na data da assinatura do contrato.
3.Agravo
conhecido e recurso não provido
.

(
AREsp
n. 2.835.345/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026.)

Conforme se infere dos autos, os contratos de empréstimo de n° 040400029085, foi celebrado em 15/10/2014, contrato n° 040400029068, celebrado em 14/10/2014; e contrato n° 040400026113, celebrado em 21/05/2014, iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional decenal para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando revisão dos encargos por meio dele contratados.

Assim, tendo esta ação sido ajuizada em 31/01/2024 (ID.357377395), não há que se falar em prescrição.

Consta-se que, mesmo após determinação judicial expressa (ID.357379384), a instituição não juntou aos autos os contratos de n° 040400029085, 040400029068 e 040400026113, limitando-se a alegar prescrição.

No caso em apreço, a recusa da apelante em exibir os contratos solicitados é ilegítima, uma vez que se trata de documentos comuns às partes, cuja exibição foi determinada pelo Juízo
a quo
e não atendida pela apelante.

Assim, diante da não exibição dos contratos pela apelante presumem-se verdadeiras as alegações da parte autora quanto às taxas de juros praticadas nos contratos não apresentados, devendo, se for o caso, ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações da mesma espécie, nos termos da Súmula 530 do STJ.

Em continuidade à análise do mérito, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF. Também é assente que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."

Portanto, a revisão judicial das taxas de juros é medida excepcional, que demanda a demonstração cabal da abusividade no caso concreto.

No caso em análise, verifica-se que os contratos firmados entre as partes apresentam taxas de juros significativamente
superiores
à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Da detida análise dos autos, vê-se que o contrato de empréstimo pessoal, de nº 04040003192, celebrado em 18/02/2015 constante do ID.357379363, fixou os juros em:

No entanto, em consulta ao Banco Central, verifica-se que o percentual médio indicado para o período e modalidade contratados figurou em 7,56% ao mês e 174,53% ao ano.

Neste contexto, a discrepância entre o valor emprestado e o montante a ser pago evidencia a prática de juros excessivos, que colocam a consumidora em situação de desvantagem exagerada, configurando a abusividade prevista no art. 51, §1º, do CDC.

A apelante argumenta que as taxas de juros praticadas estão diretamente relacionadas ao risco da operação, considerando que seu público-alvo é composto por pessoas com restrições de crédito e que não conseguem obter empréstimos em instituições tradicionais.

Embora seja verdadeira a premissa de que o risco da operação influencia na composição da taxa de juros, isso não autoriza a cobrança de juros manifestamente desproporcionais, que ultrapassem significativamente a média de mercado sem justificativa plausível.

No caso concreto, a apelante não demonstrou que o perfil específico da apelada justificasse a aplicação de taxas tão elevadas. Pelo contrário, conforme apontado nas contrarrazões, a apelante adota sistemática que reduz consideravelmente o risco de inadimplência, ao condicionar o recebimento das parcelas aos dias de pagamento do salário/benefício da contratante, mediante débito automático em conta.

Ademais, a apelante direciona seus empréstimos exclusivamente a pessoas com renda fixa (aposentados, pensionistas e servidores públicos), o que minimiza o risco de inadimplência, não justificando a prática de juros tão elevados.

A apelante sustenta que a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro adequado para aferição de abusividade, conforme orientação do próprio BACEN no Parecer Jurídico 139/2020.

De fato, o Banco Central esclarece que a taxa média divulgada consolida contratos com características diferentes, não sendo o único critério para aferição de abusividade. No entanto, isso não significa que a taxa média deva ser desconsiderada como parâmetro, mas sim que deve ser analisada em conjunto com as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, mesmo considerando as particularidades da operação, verifica-se que as taxas praticadas pela apelante ultrapassam significativamente a média de mercado, sem justificativa plausível, configurando abusividade.

A apelante argumenta que a revisão judicial das taxas de juros gera insegurança jurídica e afeta negativamente a atividade econômica, podendo resultar em aumento das taxas médias e redução da oferta de crédito.

Embora relevantes as considerações de ordem econômica, não se pode permitir que instituições financeiras pratiquem juros manifestamente abusivos sob o pretexto de atender a um público específico. A função social do contrato e o equilíbrio nas relações de consumo são princípios que devem nortear a interpretação e aplicação das normas contratuais.

A revisão judicial, quando devidamente fundamentada e restrita a casos de evidente abusividade, como o presente, não compromete a segurança jurídica, mas sim reforça a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada naLei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em conc
reto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado(Súmulan. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”.
(N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara deDireito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 06/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE VERIFICADA POR DESVIO SIGNIFICATIVO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 - O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito, como a legalidade de cláusula contratual, nos termos do art. 370 do CPC. O juiz é o des
tinatário da prova e pode indeferir aquelas desnecessárias ou meramente protelatórias. 4 - A análise da taxa de juros praticada pode ser realizada com base no contrato firmado e na comparação com os índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, prescindindo de prova pericial socioeconômica posterior. 5 - A taxa de juros remuneratórios contratados (22% ao mês ou 961,37% ao ano) supera de forma expressiva a média de mercado à época (5,37% ao mês ou 87,41% ao ano), o que configura desvantagem exagerada ao c
onsumidor, conforme previsto no art. 6º, V, do CDC. 6 - A revisão judicial da taxa de juros é admitida quando demonstrada a onerosidade excessiva sem justificativa plausível. No caso, a instituição financeira não apresentou elementos concretos que justificassem o percentual aplicado, limitando-se a alegações genéricas sobre seu modelo de negócio e perfil de clientela. 7 - Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a abusividade de taxas que excedem significativamente a média de me
rcado, admitindo sua limitação judicial a esse parâmetro. 8 - Mantida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos da sentença, e majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de prova pericial contábil em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria de direito e o julgador fundamenta adequadamente sua dispensa. 2 - É abusiva a t
axa de juros remuneratórios contratada em patamar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo legítima sua readequação judicial com base nos princípios do CDC. 3 - A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova inequívoca de má-fé da instituição financeira. 4 –
recurso
desprovido. Mantida a higidez da sentença.
(N.U 1042538-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Dire
ito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado os termos da se
ntença pelos seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 5%, passando a ser 15% (quinze por cento) sobre a condenação (art. 85 §11 do CPC) devidos ao patrono da apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026